Tribunal: TCU
Processo: 026.511/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9537/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por meio do Acórdão 4379/2019-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal expediu recomendações à Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S. A. (Trensurb) relacionadas ao aprimoramento da gestão de passivos trabalhistas, que serão monitoradas por meio do TC Processo 022.045/2019-8 . Considerando a conclusão da unidade instrutiva de que o exercício de 2014 não foi atípico no que diz respeito à gestão do passivo trabalhista. Considerando que a empresa não apresentou as providências adotadas para inibir a ocorrência de novas demandas judiciais em 2014, mas apenas no ano de 2015 e seguintes. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação aos responsáveis; e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regular as demais, com quitação plena, dando-se ciência desta decisão à Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb). Humberto Kasper (CPF XXX.129.440-XX), diretor Presidente e membro da Diretoria Executiva e Carlos Augusto Belolli de Almeida (CPF XXX.822.720-XX), diretor de Operações e membro da Diretoria Executiva, pelas falhas relativas às deficiências na gestão dos processos trabalhistas; Leonardo Hoff (CPF XXX.293.810-XX), diretor de Administração e Finanças e membro da Diretoria Executiva, pelas falhas relacionadas à ausência, nos autos de processos licitatórios, de demonstração da formação dos valores estimados de contratação e/ou de orçamentos detalhados em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários (item 3.2.1.1 do relatório de auditoria), bem como às deficiências na gestão dos processos trabalhistas. 1. Processo TC- Processo 026.511/2015-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Ailton Jair Salazar Cavalheiro (XXX.925.100-XX); Carlos Antonio Vieira Fernandes (XXX.608.784-XX); Carlos Augusto Belolli de Almeida (XXX.822.720-XX); Claudinei do Nascimento (XXX.284.409-XX); Flavio Konzen (XXX.591.800-XX); Humberto Kasper (XXX.129.440-XX); Leonardo Hoff (XXX.293.810-XX); Marcia Oliveira Gomes (XXX.173.851-XX). 1.2. Entidade: Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.